Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006824-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TEIXEIRA NETO COSMETICOS LTDA - CNPJ: 04.478.943/0001-85 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ROSIMEIRE ALVES FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 235.479.791-53 (APELANTE), CRISOSTOMO TEIXEIRA NETO - CPF: 093.883.971-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para substituir penalidades previstas em lei estadual, determinar a retificação do valor da causa, rejeitar alegações de decadência, prescrição e ilegitimidade passiva dos sócios, e determinar o prosseguimento da execução. A apelante requer o cancelamento da CDA e a exclusão dos sócios do polo passivo, enquanto a apelada suscita o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, sustentando o cabimento de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que declara prejudicada exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução fiscal, possui natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento, em vez de apelação; e (ii) estabelecer se a interposição de apelação contra tal pronunciamento configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada não extingue a execução fiscal nem põe fim à fase cognitiva, limitando-se a deliberar sobre questões incidentais e determinar o prosseguimento do feito, o que caracteriza sua natureza interlocutória nos termos do art. 203, §1o, do CPC.

4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução, afastando dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

5. A interposição de apelação em hipótese de previsão legal expressa de agravo de instrumento configura erro grosseiro, por violar pressuposto de admissibilidade recursal relativo à adequação da via eleita.

6. A inadequação manifesta da via eleita compromete pressuposto de admissibilidade recursal e impõe o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 203, §1o; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2047694/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 4.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 27.8.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.916.792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.2.2023; TJMT, N.U 0014495-89.2013.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2026; TJMT, 0027119-25.2003.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 3.9.2025; TJMT, 1002773-97.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1006824-90.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança do débito constante da CDA no 20154347.

O juízo de origem acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para: (i) reconhecer que as penalidades previstas na Lei Estadual 7.098/1998 devem ser substituídas por aquelas dispostas na Lei Estadual 10.978/2019; (ii) determinar a retificação do valor da causa para R$ 81.720,63; (iii) rejeitar as alegações de decadência e prescrição; e (iv) determinar o prosseguimento da execução fiscal. Condenou ainda a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios reduzidos pela metade, em razão do reconhecimento parcial tácito da procedência do pedido (Id 115574814).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em contradição ao afirmar que a CDA atende regularmente todos os requisitos legais para sua plena validade, quando, ao mesmo tempo, reconheceu a procedência parcial dos pedidos e determinou a substituição da CDA.

Alega que restou caracterizada a decadência do crédito tributário, pois os fatos geradores ocorreram em 2007 e 2008, mas a inscrição em dívida ativa somente se deu em 2015, transcorrendo mais de sete e oito anos.

Defende ainda a ilegitimidade passiva dos sócios, argumentando que sua inclusão automática na CDA, sem o devido processo legal de desconsideração da personalidade jurídica, viola princípios constitucionais.

Requer a reforma da decisão para declarar o cancelamento da CDA no 20154347 e a exclusão dos sócios do polo passivo da execução (Id 187290447).

Em contrarrazões, a apelada sustenta preliminarmente o não conhecimento do recurso por erro grosseiro na via eleita, argumentando que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e não extinguiu a execução fiscal, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

No mérito, defende que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, que não houve decadência nem prescrição, pois os créditos foram constituídos regularmente dentro do prazo legal, e que a ação foi proposta tempestivamente, com despacho citatório interrompendo a prescrição em 18.5.2016.

Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento (Id 357495382).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – Da inadequação do Recurso.

De início, cumpre registrar que a decisão recorrida possui natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, pois limitou-se a: (i) acolher parcialmente o recurso quanto à substituição das penalidades aplicadas; (ii) determinar a retificação do valor da causa; (iii) rejeitar as alegações de decadência, prescrição e ilegitimidade passiva dos sócios; e (iv) determinar o prosseguimento da execução fiscal, com intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito (Id 357495370).

O conceito de sentença, previsto no art. 203, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, exige que o pronunciamento judicial ponha fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução. Confira-se:

Art. 203. (...) Parágrafo 1o - Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

A decisão ora impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do dispositivo legal. Não houve extinção da execução, mas determinação expressa de seu prosseguimento, mediante intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito. Trata-se, portanto, de típica decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução devem ser impugnadas por agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A clareza e objetividade do dispositivo legal não deixam margem para dúvidas. Decisões interlocutórias em execução fiscal devem ser atacadas por agravo de instrumento, não por apelação. A escolha equivocada do recurso de apelação constitui erro manifesto e inescusável quanto ao instrumento recursal adequado.

Desse modo,

a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inconfundível com o mero equívoco escusável que permitiria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a interposição de recurso manifestamente inadequado, quando a lei expressamente prevê outro instrumento, constitui erro insuscetível de convalidação:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃODO TRÂNSITO EM JULGADO. I. CASO EM EXAME. (...) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que não admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...) Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 2047694 SC 2023/0010659-5, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 4.10.2024)

Ainda:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado. (STJ. AgInt no AREsp: 1351839/SP 2018/0217422-0, Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 27.8.2019)

Este Tribunal de Justiça compartilha da mesma orientação, conforme julgados recentes:

Tese de julgamento: “1. Decisão que não extingue a execução e determina o prosseguimento do feito possui natureza interlocutória.

2. É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3. A interposição de
apelação
em hipótese de cabimento de agravo de instrumento configura
erro

grosseiro
e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”.

(N.U 0014495-89.2013.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2026).

(...) A decisão atacada tem natureza interlocutória, por não pôr fim ao processo, conforme definição prevista no art. 203, § 2o, do CPC.

4. A interposição de apelação revela erro grosseiro, pois o recurso cabível, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, é o agravo de instrumento.

5. Diante da escolha inadequada da via recursal e da inexistência de dúvida objetiva, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade. (...). (TJMT 0027119-25.2003.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 3.9.2025).

Assim, o princípio da fungibilidade recursal, expressão da racionalização procedimental e da boa-fé objetiva, somente se presta à conversão do recurso inadequado quando presente dúvida razoável acerca do instrumento cabível e, sobretudo, quando ausente erro grosseiro. Não se aplica em hipóteses nas quais a inadequação recursal é evidente e contrária à literalidade da lei.

Nesse sentido:

(...) Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não há extinção do feito. (...). (TJMT 1002773-97.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.8.2025).

No caso em apreço, não há qualquer margem para dúvida objetiva. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC é explícito ao delimitar o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de execução. A escolha pela apelação configura erro processual, que impede a aplicação da fungibilidade.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade não extinguiu a execução fiscal, limitando-se a reconhecer a procedência de parte dos pedidos quanto à substituição das penalidades aplicadas e à retificação do valor da causa, rejeitando expressamente as alegações de decadência, prescrição e ilegitimidade passiva dos sócios.

O processo executivo prossegue normalmente em face da empresa executada e dos corresponsáveis, conforme determinação expressa de intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito, o que reforça inequivocamente a natureza interlocutória do pronunciamento judicial impugnado.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma o afastamento da fungibilidade em casos de erro grosseiro: “
Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.916.792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.2.2023)

Não há, portanto, a possibilidade de mitigação da impropriedade cometida. O recurso é inadequado, e o vício é de natureza extrínseca, atingindo pressuposto basilar de admissibilidade recursal: a adequação da via eleita.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026